Tribunal: TJDFT
Processo: 0756581-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756581-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: SANDRA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A (rés), em face da r. sentença (ID 72518079) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos, verbis: “Diante do exposto, confirmando a decisão que deferiu a tutela deferida, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR solidariamente as requeridas: 1) na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o quinto e sexto ciclo do tratamento neoadjuvante, com protocolo TCHP seguido de granulokine, com intervalo de 21 dias entre eles, nos moldes do relatório médico da Dra. Thalita Celiac de Melo Barbosa, CRM DF 21804; e 2) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (01/02/2025 – ID 224442863) até 30/08/2024, a partir de quando deverá ser observada a Taxa Legal. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte requerente e as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. As despesas ora fixadas serão suportadas pela autora na proporção de 30% (honorários a serem pagos aos patronos das requeridas) e pelas requeridas na proporção de 70% (honorários a serem pagos solidariamente ao patrono da autora), sendo vedada a compensação, na forma do art. 85, § 14, do CPC. Todavia, suspendo a cobrança em relação a autora, por ser esta beneficiária da justiça gratuita, observando o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Cabe esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios abrange, além dos danos morais, a condenação relativa à obrigação de fazer, conforme recente entendimento do STJ: “[n]a base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, deve ser incluída a obrigação de fazer consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde, além da indenização por danos morais” (AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).” A requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, em suas razões de apelação (ID 72518084), afirma, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não obstante a sentença ter confirmado a liminar deferida em favor da apelada. Sustenta que, no presente caso, o Juízo ao acolher o pedido exordial “ignorou o fato de a empresa demandada ter agido em observância às normas legais e contratuais.” Entende que a não concessão do efeito suspensivo resultará em risco de dano grave ou de difícil reparação. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a 007 interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A controvérsia existente refere-se à imposição de cobertura pelo plano de saúde, em caso de câncer de mama, mediante procedimentos relativos ao tratamento neoadjuvante, com protocolo TCHP seguido de granulokine, composto por seis ciclos. Como dito no relatório, Sua Excelência a quo, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial. A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença a verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo (art. 1.012, §4o, CPC). É sabido que cabe ao médico assistente, quem acompanha o(a) paciente, a indicação do tratamento adequado ao seu quadro clínico, não sendo permitido ao plano de saúde a escolha do tratamento ou intervir na autonomia do profissional assistente. Por outro lado, é reconhecido o direito do plano de negar a cobertura a determinados tratamentos, desde que haja expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou quando a recusa estiver devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Na hipótese em análise, a r. sentença colacionou trechos dos laudos médicos da paciente/autora, concluindo-se pela necessidade da imediata autorização dos procedimentos indicados ao seu tratamento de saúde, conforme se observa do seguinte excerto: “Corrobora a informação o relatório médico ID 221650149, de 17/12/2024, que destaca ainda que ‘o atraso do tratamento é grave e pode acarretar progressão de doença ou mesmo se tornar metástico’. Assim, em que pese não haver negativa explicita das requeridas quanto ao tratamento buscado pela autora, certo é que a demora em sua autorização se caracteriza como uma negativa tácita, na medida em que se trata de procedimento em caráter de urgência.” (ID 72518079 - Pág. 6). De outro ponto, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida, uma vez que não foi caracterizada qualquer evidência de que a apelante venha a sofrer algum dano de gravidade tal que seja recomendável a suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser recompostos em perdas e danos. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que não é o caso dos autos. Ademais, o tratamento indicado à apelada não coloca em risco a saúde financeira da apelante. Por outro lado, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão dos efeitos da sentença traria perigo à saúde da autora de maneira desproporcional. Assim sendo, o recurso não preenche os requisitos estabelecidos no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, de modo que é inadmissível seu recebimento no efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da(s) apelação(ões). Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator